Tribunal: TJSP
Processo: 2220483-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida, em parte, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico do banco, o qual corresponde apenas àquilo que tenha sido cobrado em excesso na execução – Adoção do parâmetro de cálculo apresentado pela ora impugnante – Decisão afastada – Recurso provido, com observação.